Tribunal: TJMT
Processo: 0003188-24.2015.8.11.0024
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003188-24.2015.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IVA SOUZA MIRANDA DA ROCHA - CPF: 569.711.411-72 (APELANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

IVA SOUZA MIRANDA DA ROCHA.

APELADO(S):
BANCO
BMG
S.A.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO – ALEGAÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO

– NÃO VERIFICADO – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – CONJUNTO PROBATÓRIO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – NÃO COMPROVADO – DESCONTO DEVIDO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não havendo provas suficientes nos autos das alegações da parte recorrente acerca da irregularidade dos descontos, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos morais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença
proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães que
julgou improcedente o pedido inicial, encartado na demanda indenizatória proposta pela parte apelante em desfavor da instituição financeira apelada, na qual visava à condenação da parte apelada ao pagamento de indenização a título de danos morais, bem como, a devolução dos valores descontados, em virtude dos prejuízos causados pelos descontos indevidos em
folha de pagamento
, de parcelas de empréstimo consignado que alega não ter contratado
.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da
ausência de legitimidade da contratação
.

2. Da conduta ilícita do banco recorrido.

3. Dos danos morais e do valor indenizatório a tal título
.

A instituição financeira apelada apresentou suas contrarrazões
(ID.
220892676
)
, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

IVA SOUZA MIRANDA DA ROCHA.

APELADO(S):
BANCO BMG S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de
Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães que julgou improcedente o pedido inicial, encartado na demanda indenizatória proposta pela parte apelante em desfavor da instituição financeira apelada, na qual visava à condenação da parte apelada ao pagamento de indenização a título de danos morais, bem como, a devolução dos valores descontados, em virtude dos prejuízos causados pelos descontos indevidos em folha de pagamento, de parcelas de empréstimo consignado que alega não ter contratado
.

Pois bem.

De plano, reputo aplicável à espécie os ditames previstos na Lei nº. 8.078/90, em vista da evidente natureza consumerista da relação jurídica entabulada entre as partes, nos precisos termos do art. 2º e 3º do mencionado diploma legal, aplicando-se lhe todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

Nesse sentido, o enunciado nº. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

1. Da
ausência de legitimidade da contratação
.

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a r. sentença guerreada deve ser mantida, em que pese as alegações da parte apelante, notadamente, acerca dos supostos descontos indevidos em
folha de pagamento
, por ocasião da ausência de contratação do empréstimo consignado debatido nos autos.

Saliento que, o conjunto probatório formado nos autos, não indica a inidoneidade dos documentos arrolados, bem como, não se verifica vício aparente na contratação do empréstimo consignado,
isto porque,
a assinatura constante no documento “CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
– OPERAÇÃO DE CRÉDITO: EMPRÉSTIMO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO
” (ID.
220892274
– pág.
21-23
),
assemelha-se a assinatura da parte apelante constante nos documentos pessoais
,
e por tais razões não há que se falar em desconto indevido
.

Ademais,
a ausência de impugnação específica a assinatura constante no contrato,
obstam a declaração de inexistência da relação jurídica entre as partes,
motivo pelo qual, penso que o banco recorrido agiu em exercício regular de direito ao efetuar as cobranças questionadas, merecendo, portanto, ser rechaçado o pedido indenizatório por danos morais
e materiais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civi
l
.

2.
Dos danos morais e do valor indenizatório a tal título
.

Com relação a tal pleito recursal, anoto que já pontuei pela inexistência de responsabilidade civil do banco apelado, conforme tópico 1, motivo pelo qual não há que se falar em ocorrência de indenização a título de dano moral e material.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 85, §11º do Código de Processo Civil, majoro a condenação em honorários sucumbenciais para
12% (doze por cento) sobre o valor corrigido da causa
.
Ressalvando-se eventual benefício de Justiça Gratuita deferida em favor da parte apelante.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024